Tribunal: TJES
Processo: 5002713-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOSPITAL - CLÍNICA - ALEGADA FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR – DEMORA NO ATENDIMENTO - DANO AO PACIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR - ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas indenizatórias por falha na prestação dos serviços por equipe médico-hospitalar, pode o juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova,
ex vi
do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002713-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A

AGRAVADA: ADRIANA MARTINS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A em face da decisão (id. 4544756), que deferiu o pleito de inversão do ônus da prova em favor da parte autora nos autos da “ação de indenização por danos morais” nº 0031304-54.2016.8.08.0035, ajuizada por ADRIANA MARTINS DE SOUZA, ora Agravada.

Pelas razões recursais (id. 4544737), o Agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o Agravante postula a reforma da decisão vergastada, sustentando pela impossibilidade de inversão do ônus da prova,
in casu.

A Agravada não apresentou contrarrazões, em que pese devidamente intimada para tanto (id. 4849991).

Na origem, ADRIANA MARTINS DE SOUZA, ora Agravada, pretende indenização extrapatrimonial em razão de alegada demora no diagnóstico correto e negligência da equipe médica do ora Agravante.

Narra-se na petição inicial que a Agravada, após sofrer um acidente automobilístico, na data de 17.02.2016, fora encaminhada pelo SAMU ao HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A (Agravante), porquanto possui plano de saúde conveniado com o referido hospital (Agravante).

Relata-se que, na ocasião, a Agravada chegou ao recinto hospitalar (Agravante) sentindo fortes dores torácicas, contudo, não recebera o pronto atendimento pelos então servidores do Agravante sob a justificativa de que a mesma (Agravada) deveria ser encaminhada para um
“pronto-socorro de traumas”,
onde seria realizada a triagem e, posteriormente, deveria ser transferida ao nosocômio (Agravante).

Alega-se que, após uma longa discussão entre os socorristas, médicos e acompanhantes da Agravada, deu-se entrada da paciente na unidade hospitalar às 21h35mm., momento em que a Agravada fora medicada e se submetera a uma série de procedimentos, entretanto, recebera alta médica às 01h42mm. do dia 18.02.2016, mesmo reclamando de fortes dores e dificuldade de respirar.

Neste contexto, afirma-se que, em 22.02.2016, a Agravada fora socorrida por vizinhos e familiares, sendo encaminhada ao Hospital São Francisco, onde fora submetida a uma tomografia computadorizada do tórax e, após obter o resultado do referido exame, em 01.03.2016, fora internada imediatamente em razão de
“
D
errame
P
leural livre posterior à esquerda”
, sendo necessário passar por diversos procedimentos, tendo permanecido internada por 04 (quatro) meses, cuja negligência e desídia no atendimento inicial pela equipe médica do hospital Agravante trouxeram-lhe (à Agravada) sequelas e dores, dado o tratamento devido tardiamente.

O douto magistrado, por seu turno, na fase sumária da lide, deferiu a inversão do ônus da prova face à relação de consumo verificada nos presentes autos (arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90), pondo em relevo, sobretudo,
“
a
vulnerabilidade econômica e técnica da parte autora, nos termos do art. 6, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor”
, além de destacar que
“a inversão do ônus da prova é medida protetiva”
(id.4544756).

Pois bem.

Feito esse breve escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

No que pertine a temática em testilha, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.”
(STJ, REsp n. 1.921.573/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Partindo-se dessa premissa, a Corte Superior entende que,
“quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil),
sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente,
determinar a inversão do ônus da prova
(artigo 6º, inciso VIII, do CDC)

(...)
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). (grifei).

Na intelecção do referenciado precedente da Corte Superior, a configuração da alegada falha na condução do atendimento médico que culminou em diversos prejuízos à paciente (Agravada), há que ser apurada de forma minuciosa, podendo demandar a juntada de documentos que estão de posse do hospital (Agravante), cuja necessidade pode passar, inclusive, despercebida pela parte autora (Agravada), porquanto não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência documental com os fatos a serem comprovados.

Nesse particular, premente salientar que a Corte Superior entende que “o ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por lei.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.344.544/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020). (g.n.)

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, a hodierna jurisprudência deste Sodalício assentou que
“
em se tratando de alegação de falha na prestação de serviço médico hospitalar,
pode o Magistrado determinar a inversão do ônus probatório
, sobretudo em virtude da hipossuficiência do paciente que, em contraposição às instituições médicas, detém pouco conhecimento técnico acerca dos procedimentos a que foi submetido.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006743-73.2022.8.08.0000, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.06.2023). (g.n.)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 12/09/2023

Sessão: 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.